Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704710-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINA LEITE DA SILVA em face das decisões interlocutórias proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0708280-92.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais, a ora agravante narra que exerce os cargos de Técnico de Enfermagem e de Agente Comunitário de Saúde perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Afirma que a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) havia instaurado procedimento administrativo e concluído pela ilicitude da acumulação dos cargos exercidos pela demandante, determinando que a autora optasse por um dos cargos. Sustenta a legalidade do exercício das duas atividades com fundamento na exceção prevista no art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal. Assevera que a vedação à acumulação de cargos públicos é excepcionada expressamente na Constituição Federal nos casos em que o servidor ocupa cargos privativos de saúde. Tece demais considerações sobre a possibilidade de cumulação dos referidos cargos. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela para suspender os processos administrativos em curso na Secretaria de Saúde até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo conforme documento de ID 23296773. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deles conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para a concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos. A decisão combatida tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de conhecimento sob o rito comum ordinário movida por JAQUELINA LEITE DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, com pretensão liminar. Narra a autora que ocupa dois cargos públicos na área de saúde, sendo um de Agente Comunitário de Saúde e outro de Técnico de Enfermagem. Diz que no dia 09/11/2020 recebeu telegrama informando da acumulação ilícita reconhecida no processo administrativo 0060-12281/2011. Juntou documentos e requereu tutela de urgência antecipada para determinar a suspensão do processo administrativo 0060-12281/2011. É o breve relatório. DECIDO. O deferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito demanda a presença dos requisitos definidos no artigo 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos da tutela antecipada de urgência. Com efeito, de acordo com o art. 37, inc. XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, admite-se o exercício concomitante de dois cargos ou empregos públicos pela mesma pessoa, desde que sejam privativos de profissionais da área da saúde. Na mesma linha, dispõe o art. 17, § 2o, do ADCT. É necessário asseverar que além do requisito relacionado à área de atuação profissional, exige-se cumulativamente que o exercício das duas funções seja compatível com os respectivos regimes de trabalho a ser efetivamente desenvolvida pelo ocupante dos cargos. Ocorre que, não obstante haja eventual compatibilidade de horários, as funções do cargo de agente comunitário de saúde não podem ser consideradas privativas de profissional da área de saúde. A esse respeito, convém salientar que o referido cargo não exige, como requisito, a conclusão de curso técnico ou superior vinculado à área de saúde. Aliás, em termos de formação acadêmica, o art. 4o, inc. II, da Lei distrital no 5237/2013 e o art. 6o da Lei federal no 11350/2006 exigem somente a conclusão do curso de ensino médio para o ingresso na carreira em exame. A situação é nitidamente distinta do outro cargo ocupado pela autora - Técnico em Enfermagem. Este encontra regulamentação legal e é exercido por quem conclui o curso técnico específico em enfermagem, que se insere no conceito constitucional de cargo privativo de profissional da área de saúde. Nesse sentido, confira-se precedente deste Eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. 1. Hipótese de declaração administrativa de ilicitude da acumulação dos cargos públicos de técnico em enfermagem e de agente comunitário de saúde, com a determinação ao servidor de opção a um deles. 2. A Constituição Federal excepcionou, em seu art. 37, inc. XVI, alínea "c", a vedação da acumulação de cargos públicos, nas hipóteses de cargos privativos de profissionais da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários e as respectivas profissões sejam regulamentadas. 3. Para o exercício do cargo de agente comunitário de saúde não é exigida a conclusão de curso técnico ou superior vinculado à área específica, mas apenas a conclusão do ensino médio, nos termos dos artigos art. 4o, inc. II, da Lei distrital no 5237/2013 e do art. 6o da Lei no 11350/2006. 4. O cargo de agente comunitário não é exercido privativamente por profissionais da área de saúde. Cumulação de cargos não autorizada. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1119107, 07072002120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 29/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. (destaques no original) A Constituição Federal assim preceitua: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; Da leitura do referido artigo, pode-se concluir que para a acumulação de cargos públicos, se faz necessário que, além do requisito relacionado à área de atuação profissional, exige-se cumulativamente que o exercício das duas funções seja compatível com os respectivos regimes de trabalho a ser efetivamente desenvolvida pelo ocupante dos cargos. Ocorre que, não obstante seja inconteste a compatibilidade de horários, a função do cargo de agente comunitário de saúde não pode ser considerada privativa de profissional da área de saúde. Desse modo, o pleito não é suscetível de amparo, uma vez que o cargo de Agente Comunitário de Saúde não é privativo de profissional de saúde, porquanto não exige formação especializada, afastando, assim, a exceção constitucional. Ademais, a Lei no 11.350/2006 previu como requisito mínimo ao exercício da atribuição a conclusão de ensino médio, bem como caracterizou a função com o exercício de atividades voltadas à realização de atos burocráticos, o que reforça a convicção de se tratar de labor desprovido de conhecimento específico ou dotado de prévia especialização: Art. 3o O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. (Redação dada pela Lei no 13.595, de 2018) (...) Art. 6o O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; (Redação dada pela Lei no 13.595, de 2018) III - ter concluído o ensino médio. (Redação dada pela Lei no 13.595, de 2018) § 1o Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso III do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos. (Redação dada pela Lei no 13.595, de 2018) § 2o É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde fora da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.595, de 2018) § 3o Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo, devendo: (Incluído pela Lei no 13.595, de 2018) I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; (Incluído pela Lei no 13.595, de 2018) II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais; (Incluído pela Lei no 13.595, de 2018) III - flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. (Incluído pela Lei no 13.595, de 2018) § 4o A área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo será alterada quando houver risco à integridade física do Agente Comunitário de Saúde ou de membro de sua família decorrente de ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua. (Incluído pela Lei no 13.595, de 2018) § 5o Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, será excepcionado o disposto no inciso I do caput deste artigo e mantida sua vinculação à mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado, na forma de regulamento, para equipe atuante na área onde está localizada a casa adquirida. (Incluído pela Lei no 13.595, de 2018) (destaquei) Dessa forma, para acumulação de cargos ou empregos na área de saúde, se mostra imprescindível que a profissão seja regulamentada como atividade privativa de quem tenha habilitação específica para o seu exercício e, apesar das alegações da parte agravante, verifica-se não ser o cargo Agente Comunitário de Saúde privativo de profissional da área de saúde. Corroborando tal entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. É vedada, como regra, a acumulação de cargos públicos, salvo, dentre outras hipóteses, quando se tratar de atividade privativa de profissionais da área de saúde, desde que devidamente regulamentada, conforme estabelece o artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal de 1988. 2. A Lei no 11.350/2006, não obstante a regulamentação do exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde, fornece elementos aptos a concluir que o aludido cargo não é privativo dos profissionais de saúde, razão pela qual não restam preenchidos os requisitos constitucionais a justificar a excepcional acumulação de cargos públicos. 3. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão no 978542, 20150110175239APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 18/11/2016, p. 211-219) (destaquei) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA OPÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ATENDIDOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CARGO QUE NÃO É PRIVATIVO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. REQUISITOS PARA A ACUMULAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Não viola o devido processo administrativo o ato que conclui pela acumulação ilegal de cargos e notifica o servidor para optar por um deles na forma artigo 48 da Lei Complementar Distrital 840/2011. II. Se nenhuma medida é adotada pela Administração Pública antes da resposta do servidor à notificação, não se pode cogitar de violação ao contraditório e à ampla defesa. III. De acordo com os artigos 37, inciso XVI, alínea c, da Lei Maior, e 46 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a cumulação de cargos na área de saúde pressupõe o atendimento de dois requisitos: a) os cargos devem ser privativos de profissionais da saúde; e b) as profissões devem ser regulamentadas. IV. Segundo a Lei Federal 11.350/06 e a Lei Distrital 5.237/13, o cargo de agente comunitário de saúde não é privativo de profissionais da saúde, de modo que não autoriza a cumulação excepcionalmente admitida na ordem jurídica vigente. V. Apelação desprovida. (Acórdão no 939621, 20150110105015APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016, p. 260-283) (destaquei) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. EXEGESE. CARGOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROFISSÃO NÃO PRIVATIVA DA ÁREA DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NÍVEL FUNDAMENTAL DE ESCOLARIDADE. PROFISSÃO NÃO REGULAMENTADA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO ÀS RESSALVAS CONSTITUCIONALMENTE CONTEMPLADAS (CF, ARTS. 37, XVI). ACUMULAÇÃO ILEGÍTIMA. 1. Consubstanciando exceção à regra, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções contempladas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral, alcançando a vedação de acumulação a fruição simultânea de proventos e vencimentos, salvo se originários de cargos acumuláveis na ativa (CF, art. 37, XVI e § 10). 2. Do emoldurado pelos preceptivos que autorizam, como exceção, a cumulação de cargos públicos, emerge a certeza de que, aliada à compatibilidade de horários, a cumulação de cargos públicos e a percepção cumulada de proventos e vencimentos somente é constitucionalmente admitida em se tratando: (i) de dois cargos de professor; (ii) de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, não admitindo essa regulação interpretação extensiva destinada à mitigação das restrições estabelecidas, inclusive como forma de ser privilegiado o princípio da eficiência administrativa. 3. O cargo de agente comunitário de saúde, conquanto integrante de carreira pública regulada de forma específica - Lei Distrital no 3.716/2005 e Lei Federal no 11.350/2006 -, não deriva de profissão regulamentada da área de saúde, não é privativo de profissionais da saúde nem é passível de ser qualificado como cargo técnico ou científico, inclusive porque exige como requisito para investidura somente que interessado seja detentor de diploma de conclusão do ensino fundamental e alcance aprovação em concurso público, resultando que é impassível de ser ocupado de forma cumulada com qualquer outro cargo público por não se amoldar às exceções estabelecidas pelo legislador constituinte. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 841259, 20120110544469APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 22/1/2015. Pág.: 306) (destaquei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021 19:49:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador